Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710970-96.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDO: JOSÉ ALMIR MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVERSÃO DE DANO. EXTRAVIO DO MANDADO DE CITAÇÃO. REVELIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO NA AÇÃO TRABALHISTA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. 1. O escopo da Justiça do Trabalho é a solução de litígios de contornos trabalhistas, envolvendo as ações nas quais se discute a existência de vínculo empregatício regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 1.1. A oitiva de testemunhas na tentativa de verificar a possibilidade de sucesso em demanda trabalhista, não implica, necessariamente na invasão da competência da Justiça do Trabalho, em especial quando o objetivo é a constatação da perda de uma chance. Preliminar rejeitada. 2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2.2. A oitiva de testemunhas não pode ser considerada como cerceadora do direito de defesa, pois se consubstancia na verdadeira manifestação da citada garantia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A teoria da perda de uma chance se consubstancia em ato ilícito que inibe terceiro de obter situação futura que lhe seria favorável ou de reverter um dano. 3.1. A Lei n. 6.538/1978 que trata dos serviços postais no Brasil prevê que os credenciados de modo geral ao recebimento de correspondências, devem responder por seu extravio. 3.2. O extravio de correspondência, associado com o decreto de revelia somente é suficiente para a constatação da perda de uma chance quando há a demonstração de probabilidade de êxito na demanda, caso a ampla defesa e o contraditório pudessem ter sido de fato exercidos. 3.3. Havendo a impossibilidade do exercício do direito de defesa mediante a apresentação de provas que seriam capazes de reverter o dano experimentado, mediante juízo de probabilidade, mostra-se caracterizada a teoria da perda de uma chance. 4. Preliminares de incompetência absoluta e de cerceamento de defesa rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 186, 357, §1o, 927 e 934, todos do Código de Processo Civil, sustentando que para a aplicação da teoria da perda de uma chance, não basta que o eventual resultado favorável esteja restrito à possibilidade remota, mas que haja plausibilidade e razoabilidade evidente, o que não se verifica no caso dos autos. Afirma que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 357, §1o, 927 e 934, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido do preenchimento dos requisitos para a aplicação da denominada teoria da perda de uma chance, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve enfrentamento ao ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Havendo a impossibilidade do exercício do direito de defesa mediante a apresentação de provas que seriam capazes de reverter o dano experimentado, mediante juízo de probabilidade, mostra-se caracterizada a teoria da perda de uma chance.” (item 3.3 da ementa acima). No aspecto, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012